Tribunal: TJES
Processo: 5017367-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017367-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITARIO
RECORRIDO: SUSANA ROCHA MIELKE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
SUSANA ROCHA MIELKE

em face de ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO, na qual a autora aduz que concluiu o Bacharelado em Administração em curso ofertado pela ré em 02/2016. Ato contínuo, solicitou a expedição do diploma em 06/2018. Alega também ter entrado em contato com a requerida diversas vezes na intenção de solicitar informações sobre o diploma porém todas as tentativas foram infrutíferas. Pelo exposto a requerente optou pelo ajuizamento da ação pugnando que a IES seja compelida a expedir o documento, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 5732901) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo extinto sem resolução de mérito o pedido de entrega do diploma, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ainda, julgo procedente o pedido indenizatório para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento, e, via de consequência, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5732902),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. (IDs 5732904)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação de obrigação de fazer, em que o recorrente, injustificadamente, demora anos para a expedição do diploma solicitado o que – de acordo com as alegações da recorrida – a impediu de participar de processos seletivos bem como também a impediu de expedir outro diploma referente a seu MBA. Contudo, no presente caso, a requerida, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar ou sequer justificar com uma razão plausível a demora na expedição do diploma, pois não anexou aos autos nenhuma prova ao passo que sequer contestou a presente ação, tendo sido declarado revél pelo juízo a quo.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria, onde resulta caracterizado o dever de indenizar pela demora na expedição do documento objeto da lide de modo que a situação experieniada pela parte ultrapassa o simples aborrecimento e entra na esfera dos danos extrapatrimoniais. Vejamos:

“APELAÇÃO - DIPLOMA - ATRASO NA ENTREGA - DANO MORAL. A demora na entrega de diploma de ensino superior, por 03 anos, é capaz de gerar o dano moral, na medida em que, além da de impedir a continuação dos estudos de aperfeiçoamento, dificulta o formando de alcançar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Aflição que foge do aborrecimento do cotidiano. Reparação que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelo provido (TJ-RJ - APL: 00003909120198190068, Relator: Des. Ricardo Couto de Castro, Data de Julgamento: 28/04/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).”

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.
ADITAMENTO INICIAL. INDEFERIMENTO.
DEMORA ENTREGA DIPLOMA. DANO MORAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO SUSPENSIVO: [...]. DANO MORAL: Considerada a conduta empregada por parte da ré e as consequências infligidas à demandante,
diante da demora injustificada na entrega do diploma, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, como tal, do dever de indenizar.
QUANTUM: O valor da indenização deve ser arbitrado em conformidade com o princípio da razoabilidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado. Quantum fixado em R$ 8.000,00 que bem remunera a situação pontual e fica no patamar adotado por esse Colegiado em casos similares. Pedidos de redução e majoração da verba que vão rejeitados. [...]. (Apelação Cível, Nº 70075969048, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 17-05-2018).”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)